Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados no
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014864-48.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: ANTONIO FRANCISCATO SANCHES e VALDECIR ERRERA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão (id 69255493) que deferiu o efeito suspensivo postulado no Recurso Especial “(...) para evitar a liberação dos valores depositados em Primeiro Grau”.
Em suas razões, alega a parte Embargante que:
“(...)O pedido do autor foi no sentido de que fosse deferida a medida para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença até o derradeiro julgamento do colendo STJ (ID 67128477 - Pág. 23), vejamos:
(...)
Com fundamento na existência dos requisitos para a concessão, Vossa Excelência deferiu o vindicado efeito suspensivo, conforme decisão assim exarada:
“Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para evitar a liberação dos valores depositados em Primeiro Grau.” (sem destaque no original)
6. Assim, há aparente contradição entre o que foi pedido e o que foi deferido, razão pela qual requer o acolhimento destes declaratórios, para saná-la.”
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.024, § 2o do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Embora a parte alegue que existe contradição na decisão que deferiu o efeito suspensivo, razão não lhe assiste.
É sabido que a contradição que possibilita a oposição de Embargos de Declaração é aquela existente dentro da própria decisão, sendo impossível a análise de eventual vício quando os fundamentos expostos não apresentam qualquer incongruência.
Sobre a contradição, assim ensina Daniel Amorim Assumpção Neves em seu Código de Processo Civil Comentado:
“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da ira ou minuta, e o acórdão lavrado”. – destaquei.
Observando os fundamentos expostos nos autos, a decisão entendeu por bem suspender tão somente o levantamento de valores que estão depositados em Primeiro Grau, nada dispondo sobre o cumprimento de sentença.
Até porque, realizando interpretação lógica da situação, caso o recurso especial venha a ser desprovido, eventual valor já estará depositado nos autos, liberando-se ao credor.
E ainda, caso o recurso seja provido, será devolvido ao Banco Embargante, sem qualquer prejuízo para ambas as partes.
Assim, no caso dos autos inexiste qualquer vício a ser sanado, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme aresto recente deste E. TJMT que traz o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. “[...]2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado [...]”. (AgInt no AREsp 1118062/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). “[...]1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida [...]”.(AgInt no REsp 1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017).” (TJMT, ED 132494/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) – destaquei.
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ante a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Após o decurso do prazo para oposição de novos Embargos, retornem os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial apresentado, tendo em vista que as contrarrazões já foram acostadas no id 69029968.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi